Tribunal: TJBA
Processo: 0502152-82.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502152-82.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: IVANA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VALENÇA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REJEITADA. MÉRITO. TERÇO DE FÉRIAS. ART. 50 E 52 DA LEI MUNICIPAL N. 2.164/2011. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.164/2011 rejeitada. Não houve inovação legislativa que ocasionasse aumento de despesa, tão somente reprodução de dispositivo anterior, sem alterações de cunho material neste ponto.

2. O terço sobre as férias, previsto no art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal, não se restringiu a determinado número de dias. Na realidade, trata-se de direito fundamental garantido como um patamar mínimo dos trabalhadores e servidores públicos, que pode e deve ser incrementado no âmbito infraconstitucional.

3. No caso, o art. 50 da Lei Municipal nº 2.164/11 prevê que os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional do Magistério farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Sendo assim, é sobre todo este período que deve ser calculado o adicional 1/3, sob pena de ofensa à norma constitucional.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502152-82.2018.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e como apelada
IVANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo-se a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.